Tribunal: STF
Processo: RE 609381
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-22
Data de publicação: 2011-09-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA.



    Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à aplicação do limite remuneratório de que trata a Emenda Constitucional 41/2003.